Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740587-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA ALMEIDA IMPETRANTE: ALLEX HENRIQUE DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, e § 2o-A, I, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e arma de fogo), teve a prisão convertida em preventiva, em 18.8.25, para garantia da ordem pública (ID 76495009). Sustenta o impetrante, em síntese, que ilegal a prisão preventiva decretada, pois não foi apreendida arma de fogo e o reconhecimento feito pela vítima é questionável. E o paciente, que tem apenas 22 anos, é primário, trabalhador, tem residência fixa e é responsável pelo sustento da filha de um ano de idade. Na ação penal a que responde - por violência doméstica -, a suposta vítima manifestou não ter interesse na ação e disse não estar em situação de risco. E os atos infracionais cometidos quando adolescente, desprovidos de gravidade social, não servem de fundamento para justificar a prisão preventiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-na por medidas cautelares. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de que o paciente foi um dos autores. E também presente o periculum libertatis. A vítima, na delegacia, disse que, na madrugada, estava em distribuidora de bebidas quando foi abordada pelo paciente – que portava faca – e pelo outro autor – com arma de fogo – anunciando o assalto. Subtraíram-lhe o veículo Fiat Mobi – que alugava para trabalho -, carteira com documentos pessoais, cartões e o aparelho celular (ID 76495011, p. 3). O proprietário do veículo informou que dispunha de serviço de rastreamento e, com a ajuda da polícia, por volta das 5 horas da madrugada, encontraram o veículo. Policiais que participaram do flagrante, na delegacia, disseram que, em patrulhamento, foram abordados em via pública pelo proprietário do veículo, relatando que a vítima foi abordada por dois homens, um com arma de fogo e o outro com faca, que lhe subtraíram o veículo. Com base na localização apontada pelo serviço de rastreamento, seguiram atrás do veículo, que estava em circulação. Na condução estava o coautor e, no carona, o paciente. Em busca no interior do veículo, encontraram faca. E com o paciente, a carteira da vítima com cartões de crédito. A vítima reconheceu os autores do crime na delegacia (ID 76495011, p. 1/2). O paciente e o coautor permaneceram em silêncio, na delegacia (ID 76495011, p. 4/5). Ao que consta, o paciente juntamente com coautor, abordaram a vítima e a ameaçaram com arma de fogo e faca. Foram presos em flagrante na posse do veículo e da carteira da vítima subtraídos e com a faca que usaram no roubo. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima goza de credibilidade, sobretudo quando confirmada por testemunha e pela apreensão do veículo e da carteira da vítima na posse dos autores. Embora o impetrante afirme que o reconhecimento feito pela vítima na delegacia é questionável, tal conclusão exige o exame aprofundado de provas, o que foge à via estreita do habeas corpus. Necessário aguardar a completa elucidação dos fatos na ação penal. A gravidade concreta do crime -- roubo em concurso de pessoas com uso de dois tipos de arma – branca e de fogo -- demonstra a periculosidade do paciente, indicando que medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar a ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Conquanto o paciente seja primário, tem passagem pela VIJ por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (ID 76516924, p. 1) e foi denunciado em outra ação penal por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, cometida em 17.2.25, (ID 76516925, p. 2/3), o que denota sua contumácia delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública Sobre o tema, entendimento do e. STJ: “(...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019)” (HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalha, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES